Tribunal: TJES
Processo: 0000134-58.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000134-58.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARLON PONCIANO PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS COMO MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO INAPLICÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE ENTORPECENTES. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta em face de Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que condenou o recorrente no crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, incisos IV e VI, da Lei nº 11.343/06), à pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 700 (setecentos) dias-multa. A defesa sustenta ausência de provas suficientes para a condenação, requerendo a absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, postula a desclassificação da conduta para uso de entorpecentes (art. 28 da Lei nº 11.343/06); a fixação da pena-base no mínimo legal e o estabelecimento do regime aberto para cumprimento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas; (ii) analisar a possibilidade de desclassificação da conduta para o crime de uso de entorpecentes; e (iii) avaliar a necessidade de revisão da dosimetria da pena e do regime inicial de cumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do crime de tráfico de drogas está comprovada pelos autos de apreensão e constatação da substância entorpecente, bem como pelo laudo químico forense.

4. A autoria delitiva resta demonstrada por meio dos depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem, prestados tanto na fase investigativa quanto em juízo, os quais são harmônicos e detalham a dinâmica dos fatos.

5. O depoimento dos policiais, quando coerente e sem indícios de parcialidade, constitui meio de prova idôneo para a condenação, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.

6. O princípio do
in dubio pro reo
não se aplica ao caso, pois há elementos probatórios suficientes para sustentar a condenação, incluindo o flagrante do réu em posse de dinheiro, em local conhecido pela traficância e sua tentativa de ingerir substância entorpecente ao perceber a presença policial.

7. A desclassificação para o crime de uso de drogas é inviável, pois os elementos dos autos indicam a destinação comercial dos entorpecentes, considerando a quantidade e as circunstâncias da apreensão.

8. A dosimetria da pena está devidamente fundamentada, considerando os maus antecedentes do réu e sua reincidência, sendo correta a fixação da pena-base acima do mínimo legal e a manutenção do regime inicial fechado.

9. A ausência de recurso da acusação impede a aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, incisos IV e VI, da Lei nº 11.343/06, em respeito ao princípio da
non reformatio in pejus
.

10. Recurso desprovido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento
:

1. O depoimento de policiais, quando harmônico e sem indícios de parcialidade, constitui meio de prova idôneo para a condenação.

2. O princípio do
in dubio pro reo
não se aplica quando há provas suficientes para a condenação.

3. A desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime de uso de entorpecentes depende da comprovação de que a substância se destinava exclusivamente ao consumo pessoal.

4. A fixação da pena e do regime inicial de cumprimento deve observar os antecedentes criminais e a reincidência do réu.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 40, IV e VI; Código Penal, arts. 33, §2º, “a”, e 59; Código de Processo Penal, art. 386, V e VII.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.858.776/PR, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 3/5/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MARLON PONCIANO PEREIRA,
em face da r. Sentença ID nº 11821107, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, o condenou nas iras do art. 33

c/c art. 40, incisos IV e VI, ambos da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado e 700 (setecentos) dias-multa, no valor de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Nas razões recursais colacionadas em ID nº 11821112, a defesa sustenta fragilidade de provas de autoria delitiva, postulando pela absolvição do acusado com base no princípio
in dubio pro reo
. Dispõe que na posse do réu não foram apreendidos entorpecentes; que as provas utilizadas para a condenação foram produzidas exclusivamente na esfera policial e sem reprodução em juízo, em ferimento ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal. Reforça que o recorrente não praticou nenhum dos verbos do art. 33 da Lei nº 11.343/06, o que inviabiliza a sua condenação no crime. Com base nisso, pugna pela absolvição do réu consoante disposição do art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a desclassificação dos fatos para a conduta de uso de entorpecentes, prescrita no art. 28 da norma; a fixação da pena base no mínimo legal e o estabelecimento do regime inicial aberto para cumprimento da pena (art. 33, CP).

Contrarrazões em ID nº 11821113, em que o Ministério Público manifesta pelo conhecimento e não provimento do apelo.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça em ID nº 12925604, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Dr. Altamir Mendes de Moraes, em que opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É, em síntese, o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
MARLON PONCIANO PEREIRA,
em face da r. Sentença ID nº 11821107, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, o condenou nas iras do art. 33

c/c art. 40, incisos IV e VI, ambos da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado e 700 (setecentos) dias-multa, no valor de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Nas razões recursais colacionadas em ID nº 11821112, a defesa sustenta fragilidade de provas de autoria delitiva, postulando pela absolvição do acusado com base no princípio
in dubio pro reo
. Relata, que na posse do réu não foram apreendidos entorpecentes; que as provas utilizadas para a condenação foram produzidas exclusivamente na esfera policial e sem reprodução em juízo, em ferimento ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal. Reforça que o recorrente não praticou nenhum dos verbos do art. 33 da Lei nº 11.343/06, o que inviabiliza a sua condenação no crime. Com base nisso, pugna pela absolvição do réu consoante disposição do art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a desclassificação dos fatos para a conduta de uso de entorpecentes, prescrita no art. 28 da norma; a fixação da pena base no mínimo legal (art. 59, CP) e o estabelecimento do regime inicial aberto para cumprimento da pena (art. 33, CP).

Contrarrazões em ID nº 11821113, em que o Ministério Público manifesta pelo conhecimento e não provimento do apelo.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça em ID nº 12925604, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Dr. Altamir Mendes de Moraes, em que opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Pois bem.
Passo à análise da pretensão deduzida pela defesa.

Realizando uma digressão dos fatos, descreve a inicial acusatória ID nº 11820930 que:

“(...) no dia 28 de fevereiro de 2024, por volta das 22h45min, na rua Baixo Guandu, bairro Zumbi, nesta urbe,
o Denunciado foi flagrado juntamente com os adolescentes Ruan Eder e Felipe Gabriel trazendo consigo e guardando as drogas vulgarmente conhecidas como “crack” e “cocaína”, com o fim de comercializá-las
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme o Auto de Apreensão e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas, sendo que tal prática criminosa contou com emprego de arma de fogo.

Depreende-se do procedimento administrativo em anexo que no dia dos fatos policiais se deslocaram até o endereço supracitado a partir de notícias acerca do tráfico de drogas perpetrado bem como o conflito entre facções.
Imediatamente os agentes da lei visualizaram o adolescente Felipe Gabriel com uma arma de fogo se evadindo. Realizada a abordagem, foram arrecadadas na posse do citado adolescente uma arma de fogo tipo revólver calibre 32, seis pinos de “cocaína” e sessenta reais em dinheiro
. Na casa situada em frente a abordagem, informada como o ponto base do tráfico para abrigo e armazenamento dos entorpecentes, se encontravam dois indivíduos que se assustaram com a polícia e retornaram para o interior.
O indivíduo identificado como o adolescente Ruan Eder arremessou no telhado um revólver que foi prontamente arrecadado. Nesse instante, os agentes da lei visualizaram no interior da casa algumas pedras de “crack”, que foram arrecadadas no total de doze, e o outro indivíduo identificado como o ora Denunciado colocando algo em sua boca e engolindo. Abordado, foi encontrada a quantia de setenta e nove reais em sua posse
.”

Com base nisso, o réu restou denunciado nas iras do art. 33, “caput” c/c art. 40, incisos IV e VI, ambos da Lei nº 11.343/2006, sendo a pretensão punitiva estatal julgada procedente, condenou-o ao cumprimento de
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
e
700 (setecentos) dias-multa
, no valor de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Em suma, requer a defesa a absolvição pautada no art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal; a desclassificação dos fatos para a conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06 e a revisão da dosimetria da pena.

O legislador, dada muitas vezes a dificuldade de distinguir no caso concreto o traficante de drogas daquele que está na posse dos entorpecentes para uso próprio, estabeleceu balizas previstas no art. 28, §2º, da Lei nº 11.343/06, visando nortear o Juiz no momento de aplicação da norma, que destaco:

“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à
natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
.”

Diante dos fatos narrados e após análise das provas coletadas no curso da instrução criminal,
concluo que a pretensão da defesa de absolvição do réu do delito de tráfico de drogas (art. 386, CPP) e/ou a desclassificação dos fatos para a conduta elencada no art. 28 da Lei nº 11.343/06, não merece acolhimento
.

A
materialidade

do crime
tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06 pode ser extraída do auto de apreensão de fls. 34/36; auto de constatação de eficiência de arma de fogo às fls. 37/38; auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas à fl. 39, documentos constantes em ID nº 11820927) e laudo de química forense nº 2075/2024 (ID nº 11821105).

De igual forma, a
autoria delitiva
resta sobejamente demonstrada por meio de farta prova coletada no curso da instrução criminal.

É importante destacar que a versão sustentada pelo acusado na etapa investigativa e em juízo mostra-se completamente contraditória.

Na primeira oportunidade (fls. 24/25 - ID nº 11820927), o acusado confessa que “
engoliu uma pedra de crack que portava em suas mãos
” ao ser abordado pela autoridade policial, negando, contudo, desempenhar a venda de drogas ou armazenar entorpecentes na sua residência.

Sob o crivo do contraditório judicial (Termo de Audiência ID nº 11821107), o réu alegou que estava desempenhando serviço no dia dos fatos, realizando entrega de soleira de marmoraria na região, sendo abordado no beco pelos policiais.

Contudo, denoto que o depoimento dos agentes de polícia tanto na fase administrativa (fls. 18/23 - ID nº 11820927) como em juízo (ID nº 11821107), consistentes nos relatos dos PM’s
Roberto Cardoso Pereira
e
Ervaldo dos Santos Monteiro,
impedem o acolhimento do pleito absolutório (art. 386, CPP) e/ou a desclassificação dos fatos para a conduta prescrita no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Os policiais militares, em audiência instrutória, explicitaram como procedeu a abordagem do recorrente, salientando que a guarnição recebeu uma denúncia de que duas facções rivais para controle de drogas utilizariam a residência como ponto base para o exercício da traficância.

Relatam os agentes que 02 (duas) equipes se dividiram na operação, sendo que uma direcionou-se para a parte de baixo do beco e a outra para a parte de cima, cercando a residência. No momento da abordagem, os policiais mencionaram em juízo que um adolescente arremessou uma arma de fogo em cima do telhado e o menor que estava no interior da casa colocou algo na boca e engoliu. Além disso, ambos expõem que foi encontradas porções de substância entorpecente identificada como “crack” em cima de um cômodo da cozinha.

Neste diapasão, concluo que as provas dos autos, com apreensão do recorrente na posse de quantia em dinheiro; armazenando drogas em sua residência; com a presença de 02 (dois) adolescentes e armas de fogo,
conduzem à comprovação de que a casa era local direcionado ao tráfico de drogas
e impedem a absolvição do réu e/ou a desclassificação dos fatos para a conduta de uso de entorpecentes (art. 28, Lei nº 11.343/06).

No mais, destaco que o depoimento dos policiais militares, quando harmônicos nas duas oportunidades em que ouvidos, constituem meio de prova apto à condenação, rememorando gozarem os seus relatos de fé pública e presunção relativa de veracidade, até prova em contrário.

Sobre a matéria, manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USO DE DROGAS. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA STJ. ÔNUS DE PROVAR A AFIRMAÇÃO DE QUE O TRÁFICO ERA EXERCIDO POR TERCEIRA PESSOA. NÃO CUMPRIMENTO. INVERSÃO DOS ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. CERTEZA DO JUÍZO CONDENATÓRIO. PROVAS TESTEMUNHAIS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ALÍNEA "C" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. FALTA DE COTEJO ANALÍTICO E DIVERSIDADE DE SITUAÇÕES FÁTICAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A presente tese desclassificatória do crime de tráfico ilícito de entorpecentes para o crime de uso de entorpecentes envolve incursão fático-probatória e faz incidir a Súmula n. 7/STJ.

2. No caso, não se pretendeu que a defesa comprovasse a condição de usuário do recorrente, mas que provasse o aduzido em juízo quanto à afirmativa de que a realização do comércio ilícito de entorpecentes supostamente era feita pelo adolescente - terceira pessoa - que morava no terreno de sua família, o que não foi feito. Assim, "inexistiu inversão do ônus da prova, mas formação de certeza necessária ao juízo condenatório por formação de arcabouço probatório suficiente" (AgRg no AREsp 381.524/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 25/4/2018).

3. "
In casu, além dos relatos da outra testemunha, (usuária e compradora da droga),
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso"
(AgRg no HC 695.249/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 3/11/2021).

4. Quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, não realizado o cotejo analítico entre o julgado e os paradigmas citados e estes dizem respeito à aplicação do princípio in dubio pro reo em casos de dúvida quanto à materialidade delitiva e insuficiência de provas aptas à condenação, bem como de ínfima quantidade de entorpecentes apreendidos e inversão de ônus da prova, que em tudo difere do caso tratado nos autos (suficiência de elementos de prova; quantidade razoável de entorpecentes e variedade, além de arma de fogo e não inversão do ônus probatório).

5. Agravo regimental desprovido.

(
STJ.
AgRg no AREsp n. 1.858.776/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/4/2022,
DJe de 3/5/2022
.)”

Em relação à dosimetria da pena, igualmente, verifico que não merece retoque a r. Sentença condenatória.

O delito de tráfico de drogas possui reprimenda abstrata mínima e máxima, respectivamente, de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Na análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, o julgador maculou os
antecedentes
do apelante, considerando o registro de condenações penais que pendem em seu desfavor, apuradas por meio da execução penal de fls. 100/107 (ID nº 11820927).

Diante disso, procedeu ao incremento da pena de forma proporcional, arbitrando-a na primeira fase em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
.

Na segunda etapa, reconheceu a configuração da reincidência (art. 61, I, CP), incorrendo no incremento da reprimenda em 1/6 (um sexto) e arbitrando-a de forma definitiva em
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Deve-se observar que por um lapso o magistrado deixou de aplicar a causa de aumento de pena prevista no art. 40, incisos
IV e VI, da Lei nº 11.343/06
, circunstância que não pode ser alterada nesta etapa processual, por abarcar recurso exclusivo da defesa.

Nos termos do art. 33, §2º, “a”, do Código Penal, preservo o regime inicial
fechado
para cumprimento da sanção penal, em razão da pena aplicada e por ostentar o réu antecedentes maculados e ser reincidente em crime doloso.

Fixo a valor do dia-multa no menor patamar previsto na norma (art. 49, §1º, CP).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, preservando integralmente a r. Sentença impugnada.

É como voto.